Tribunal: STF
Processo: HC 259710
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Hilario Prazeres contra decisão monocrática do Relator do HC 1.002.117/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, carece de fundamentação concreta e atual. Assevera que os demais corréus se encontram em liberdade ou em prisão domiciliar, o que revela a desproporcionalidade da prisão. Defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    De início, não verifico a alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual, pois, ainda que não conhecida a impetração originária, o mérito das teses defensivas foi efetivamente analisado no acórdão impugnado, concluindo-se pela inexistência de razões suficientes para alterar o entendimento anterior do colegiado quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente.



    No mais, consta que o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 19/32; grifamos):



    Sem delongas, entendo que não restou alterada a situação que determinou a conversão da prisão em flagrante do réu. Isto porque a prisão preventiva é possível para a garantia da ordem pública.



    Além disso, está presente o requisito autorizador da segregação cautelar exigido pelo art. 313, I, do CPP, pois o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos.



    No caso em tela, conforme fundamentação que exarou a prisão do réu, no final do ano de 2019, apurou-se que representado Alexandre repassava informações a Alan Jesus Rodrigues - condenado por integrar organização criminosa -, acerca de investigações em andamento, a fim de frustrar o regular cumprimento, de modo que tal fato contribuía para o bom funcionamento da atividade da organização criminosa PGC.



    Lado outro, conforme exposto pelo Ministério Público (evento 867), em momento ainda mais recente, em 21/03/2024, houve a prisão de Evano Evellus de Araujo Herculano (vulgo Paraíba e Maresia). Em contrapartida, evidenciou-se que pessoas ligadas ao PGC contataram o réu, a fim de receber e repassar informações de/para Evano (p. 73- 83 do Relatório de Análise de Evidências Digitais n. 20/2024/GAECO /CHAPECÓ, juntado nos autos n. 5003106-85.2024.8.24.0037, evento 34, OUT3-OUT5. Confira-se:



    (...)



    Da mesma forma, registrou-se que o réu Alexandre, a pedido destas pessoas, buscou uma quantia de dinheiro que estava na residência onde Evano foi preso e repassou o valor a terceiros (p. 83-93 do Relatório de Análise de Evidências Digitais n.20/2024/GAECO /CHAPECÓ, juntado nos autos n. 5003106-85.2024.8.24.0037, evento 34, OUT3-OUT5):



    (...) 



    De outro banda, registre-se que, nesse momento, não é dado ao Juízo fazer análise aprofundada da prova colhida ao longo da instrução probatória, o que se dará somente em sentença.



    Contudo, no que se refere ao periculum libertatis, há indicativos de conduta habitual por parte do indiciado.    Daí exsurge o risco de reiteração delitiva que, somado à gravidade concreta das condutas, autoriza a segregação cautelar a fim de se resguardar a ordem pública, mormente em se tratando do crime de pertencimento a maior organização criminosa catarinense.



    As demais cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública, consoante inclusive já foi decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça. Nem mesmo a suspensão da atuação como advogado serve para afastar possível continuidade delitiva, visto que basta a soltura do acusado para que seja possível, em tese, a reiteração em atos de auxílio e gerência de atos criminosos em prol da organização criminosa, mesmo sem o registro válido de procurador.



    Neste ponto, vale destacar que, "a presença de elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, como o modus operandi e a gravidade concreta do crime, justificam a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. [...]" (Habeas Corpus n. 2014.046183-0, de Palhoça, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 22-7- 2014).



    De mais a mais, o denunciado, por ora, não trouxe elemento de prova capaz de derruir os fundamentos que levaram à decretação da sua prisão preventiva.



    Assim sendo, por se tratar de crime extremamente grave, a manutenção da segregação é imperiosa para a manutenção da ordem pública, a fim de afastar o suposto autor do convívio social e evitar que novas condutas como a presente sejam praticadas.



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou o que segue (fls. 12/15; grifamos)



    In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, nos autos de n. 5002488- 43.2024.8.24.0037.



    (...) 



    Nesse sentido, ressalto que esta Corte já se manifestou sobre a necessidade da prisão do paciente, porquanto verificado o risco à ordem pública, vez que o paciente praticou condutas delituosas de forma reiterada, as quais apresentavam gravidade concreta exacerbada, inclusive com a possível atuação para obstrução de investigações em curso.



    Tais fundamentos ainda se mostram atuais, não havendo falar em necessidade de revisão do entendimento no ponto.



    Ainda que a defesa alegue que a ordem pública já está acautelada, em razão da suspensão da atividade profissional do paciente, é preciso pontuar que tal fato já foi conhecido por este Relator anteriormente, porém, foi considerado insuficiente para afastamento do periculum libertatis (HC n. 5035435- 67.2024.8.24.0000). Embora os autos já estejam em vias de finalização da instrução criminal, tal fato, por si só, não é suficiente para indicar necessidade de revisão do julgado. Até porque a defesa não apresentou alegações novas, mas os mesmos argumentos que já foram rebatidos por esta Corte anteriormente... 



    Quanto ao ponto, registro que a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 932.083/SC, de minha relatoria, ocasião em que foi sopesada, inclusive, a suspensão do exercício da advocacia pelo acusado e a (im)possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas. A propósito, confira-se o teor do decisum, in verbis (DJEN/CNJ de 5/2/2025; grifamos):



    Consoante se infere do material coligido aos autos, o Ministério Público instaurou procedimento para apurar suposto envolvimento de advogados com a organização criminosa autodenominada Primeiro Grupo Catarinense ("PGC"),  havendo nos autos informações de que os advogados representados,  Alexandre Hilário Prazeres, Talita da Silva Bauer, Gabriela Cerino dos Santos e Vanessa Gabrielli Meneghel Schmidt, atuariam no sentido de promover a organização criminosa, bem como, em tese, embaraçar investigações que envolvam a atuação da mencionada organização criminosa na região, contando com o apoio de Rudieri Tomkelski Angeli, companheiro da representada Gabriela, e Camila Branco Sgaria, companheira do representado Alexandre que, aparentemente, atua junto a ele efetuando lavagem de dinheiro oriundo do grupo criminoso.



    (...)



    Quanto ao tocante das provas e documentos acostados, tem-se a premente necessidade de deferimento do pleito de prisão preventiva dos representados Alexandre Hilário Prazeres e Camila Branco Sgaria para a garantia da ordem pública. Isso porque os delitos supostamente praticados, são extremamente graves e de repercussão social intensa, que violam em concreto a ordem pública da cidade de Joaçaba e toda a região Meio Oeste do Estado de Santa Catarina, onde concentrou-se e efetivou-se a investigação. Os indícios de que o representado Alexandre Hilário Prazeres promove atividades de facção organizada para a prática de delitos na região, notadamente crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e homicídio, e se utiliza de sua profissão lícita, de advogado, para embaraçar investigações que envolvam a atuação da organização criminosa e de seus membros, atuando, outrossim, como "sintonia" da organização, passando e recebendo recados entre faccionados que se encontram em diversas unidades prisionais e nas ruas, demonstram com clareza que caso permaneça solto, pode voltar a delinquir.



    Tais indícios são corroborados pelos  extensos relatos de movimentações  bancárias dos representados  Alexandre Hilário Prazeres  e Camila Branco Sgaria, que demonstram possível prática do crime de lavagem de capitais em favor da organização criminosa autodenominada "PGC", contando com reiteradas e consideráveis quantias de depósitos realizados em espécie, recebidos muitos inominados e outros de indivíduos ligados ao crime organizado, com transferências a contas correntes utilizadas pela facção ou de pessoas que possuem ligação com o grupo, que mostram possível atuação ativa dos representados no sentido de dissimular dinheiro ilícito oriundo de dízimos e crimes que a organização criminosa "PGC" promove. Embora os indícios apontem para uma atuação mais próxima por parte do representado Alexandre, sua companheira Camila aparentemente era responsável pelas finanças da organização e por grande parte das movimentações espúrias realizadas, o que indica a premente necessidade da segregação a fim de evitar a reiteração criminosa e obstar o seguimento das atividades da facção.



    O abuso da atuação profissional do representado Alexandre Hilário Prazeres, igualmente, demonstra, em tese, o desrespeito para com as instituições jurisdicionais e para com a própria ordem jurídica e social do Estado brasileiro que prevê o advogado como "indispensável à administração da justiça" (art. 133 da Constituição Federal e art. 2º da Lei n. 8.906/94). A prisão, portanto, de um advogado, medida excepcional, deve ser sopesada com maior cautela, mas o exercício da profissão não tem o condão de acobertar a prática de infrações penais e, mais grave, promover o exercício das atividades de facção criminosa como, aparentemente, tem levado a efeito o representado nos últimos anos em relação à sua atuação profissional, ao arrepio da Lei, em favor da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense.



    A gravidade concreta das condutas investigadas, portanto, dotadas de alta intensidade e reprovabilidade, certamente capaz de gerar instabilidade social, demonstra a premente necessidade da prisão, até mesmo diante do papel de destaque que os representados Alexandre Hilário Prazeres e Camila Branco Sgaria possuem, aparentemente, no âmbito das atividades exercidas pela organização criminosa na região e, em consequência, em razão do financiamento, em todo o Estado de Santa Catarina. A prisão cautelar, em se tratando de delito de organização criminosa, possui especial espeque na necessidade de se enfraquecer a atividade do grupo e atuar como medida profilática à atuação e aos interesses espúrios do grupo criminoso, notadamente quando se envolve pessoa com posição de comando ou com atuação de relevância para a organização, como é o caso do representado Alexandre Hilário Prazeres.



    Outrossim, sabe-se que  a organização criminosa em questão possui estrutura organizacional complexa  e que subsidia seus integrantes, especialmente fornecendo condições financeiras, para que estes pratiquem diversos crimes em prol da facção, sendo de amplo conhecimento que o PGC - Primeiro Grupo Catarinense - é responsável pela prática de crimes como homicídios, latrocínios e roubos no Estado de Santa Catarina, bem como que se utiliza de armamentos ilegais para defender seus interesses. Nesse sentido, em que pese os delitos investigados não sejam cometidos com violência ou grave ameaça, sabe-se que os crimes praticados pelas organizações criminosas envolvem, em sua maioria, extrema violência e grave ameaça. É fundamental, portanto, o desmantelamento da organização criminosa, sendo que a segregação dos investigados é necessária até mesmo para fragilizar a própria estrutura organizacional promovida pelos membros da facção, aparentemente, no intuito de impedir a continuidade de qualquer atividade criminosa ligada à facção.



    É importante destacar também a  elevada periculosidade dos indivíduos que fazem parte de organizações criminosas, os quais possuem suas atividades voltadas unicamente para a prática delitiva, com intuito de desestabilizar as instituições. O estabelecimento do grupo criminoso investigado na pacata cidade de Joaçaba, fomentando o comércio espúrio e a criminalidade, sem dúvida, é algo que necessita cessar, assim como o estabelecimento de pessoas de destaque na facção, que promovem a lavagem de dinheiro e também a "sintonia" entre os membros prevalecendo- se da atividade lícita desenvolvida. Deste modo, o Poder Judiciário, enquanto prolator de decisões voltadas ao Bem comum, à Paz pública e à Ordem legal instituída, não pode estar indiferente a esta realidade.



    (...)



    No que diz respeito à previsão do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/1994, que assegura ao representado Alexandre Hilário Prazeres, na condição de advogado, o direito de ser recolhido em "sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas" a jurisprudência tem entendido que a inexistência de sala de Estado Maior não vicia a prisão, desde que exista cela com instalações condignas (o que deve ser assegurado, em minha ótica, a todos os reclusos), situação que tem sido observada no Presídio Regional de Joaçaba, sem prejuízo de que, entendendo conveniente, o Departamento de Polícia Penal, no âmbito de sua competência, promova eventual transferência do recluso para outra unidade prisional. O Presídio local, com efeito, possui cela adequada (há precedente desta unidade: autos n. 0001337-06.2019.8.24.0037) e a Diretora da unidade deve ser notificada a respeito, em caráter sigiloso, quando da prisão.



    (...)



    Observo, por fim, que a suspensão do exercício da advocacia deve ser estendida ao representado Alexandre Hilário Prazeres, a fim de evitar prejuízo a clientes de boa-fé e garantir rápida e efetiva comunicação aos órgãos do Poder Judiciário e demais esferas de atuação da Advocacia, a despeito de sua prisão, até porque a prisão, na prática, encampa a suspensão do exercício da advocacia.



    Como visto, a decisão de custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a gravidade concreta das condutas do paciente, preso e denunciado após investigação que apura o envolvimento do paciente e outros advogados que atuariam no sentido de promover a organização criminosa autodenominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, bem como, em tese, embaraçar investigações que envolvam a atuação da mencionada organização criminosa na região.



    Apontou-se, ainda, que a referida organização criminosa possui estrutura organizacional complexa e que subsidia seus integrantes, fornecendo condições financeiras  para que estes pratiquem diversos crimes em prol da facção, sendo de amplo conhecimento que o PGC - Primeiro Grupo Catarinense - é responsável pela prática de crimes como homicídios, latrocínios e roubos no Estado de Santa Catarina, bem como que se utiliza de armamentos ilegais para defender seus interesses (fl. 43).



    Registrou-se que há indícios de que o ora paciente  Alexandre Hilário Prazeres promove atividades de facção organizada para a prática de delitos na região, notadamente crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e homicídio, e se utiliza de sua profissão lícita, de advogado, para embaraçar investigações que envolvam a atuação da organização criminosa e de seus membros, atuando, outrossim, como "sintonia" da organização, passando e recebendo recados entre faccionados que se encontram em diversas unidades prisionais e nas ruas, demonstram com clareza que caso permaneça solto, pode voltar a delinquir (fl. 43).



    Destacou-se que tais indícios foram corroborados por extensos relatos de movimentações bancárias do paciente Alexandre Hilário Prazeres e da corré e sua companheira, Camila Branco Sgaria, demonstrando a possível prática do crime de lavagem de capitais em  favor da organização criminosa autodenominada "PGC", contando com reiteradas e consideráveis quantias de depósitos realizados em espécie, recebidos muitos inominados e outros de indivíduos ligados ao crime organizado, com transferências a contas correntes utilizadas pela facção ou de pessoas que possuem ligação com o grupo, que mostram possível atuação ativa dos representados no sentido de dissimular dinheiro ilícito oriundo de dízimos e crimes que a organização criminosa "PGC" promove.



    Registrou-se ainda que a necessidade da segregação a fim de evitar a reiteração criminosa e obstar o seguimento das atividades da facção (fl. 43).



    (...) 



    Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte que  é  iterativa  em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes.  (HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 



    Nessa conjuntura, ante a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de que permanecem inalteradas as condições que autorizaram o decreto prisional, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema do paciente após o encerramento da instrução processual na origem.



    Vale reiterar, de todo modo, que existem indicativos  de suposta colaboração efetiva do acusado com as atividades da organização criminosa, especialmente em razão da vultosa quantia de dinheiro que transitou pela sua conta bancária, havendo a necessidade de interrupção desta atuação, que não vai ser soterrada com a vedação da prática do exercício da advocacia ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, como quer fazer crer a Defesa.



    Por fim, é  certo que, pela incidência do princípio constitucional da isonomia, a condição benéfica deferida a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação, o que, porém, não é o caso dos autos.



    Com efeito, as instâncias ordinárias ressaltaram, em mais de uma oportunidade, que, em relação aos corréus, a participação do paciente nos supostos delitos seria mais profunda, pois parece ter sido o primeiro do grupo a iniciar o contato e as atividades com a organização criminosa e, assim, ter encabeçado a entrada dos demais advogados no esquema (...), além de se envolver com as questões atinentes ao próprio tráfico de drogas e outros crimes, a partir da via do dinheiro, que operacionalizava em favor dos integrantes das facção criminosa (fl. 15).



    Além disso, saliento que  as decisões que beneficiaram as corrés CAMILA e GABRIELA - a primeira com a liberdade provisória; e a segunda com a prisão domiciliar - reforçaram as circunstâncias pessoais das acusadas, notadamente a atuação subordinada na suposta prática delitiva (CAMILA) e a condição de  genitora  nos termos do art. 318-A do CPP (GABRIELA), cujo reconhecimento não é extensível ao ora paciente.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente